Tribunal: TJES
Processo: 5000171-29.2024.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-29.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIMAR MERLO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE. LICITUDE. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor e por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a restituição simples de valores cobrados a título de despesas de registro e seguro, reconhecendo a abusividade parcial das cobranças, com sucumbência recíproca .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer a existência de abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros, capitalização e sistema de amortização; (iii) determinar a legalidade das cobranças de tarifas bancárias e seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é admissível quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo a prova pericial dispensável em revisões de contratos bancários.

Reconhece-se que as instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, admitindo-se juros remuneratórios salvo demonstração concreta de abusividade.

Constata-se a ausência de abusividade dos juros contratados, pois a taxa pactuada é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Admite-se a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price quando expressamente pactuadas, não configurando, por si sós, ilegalidade ou anatocismo.

Considera-se válida, em tese, a cobrança de tarifas bancárias, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.

Reconhece-se a abusividade da tarifa de registro e de outras cobranças quando inexistente prova da efetiva prestação do serviço.

Caracteriza-se venda casada na contratação de seguro prestamista quando o consumidor não tem liberdade de escolha da seguradora, o que torna a cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 2. A abusividade dos juros remuneratórios depende de demonstração concreta de onerosidade excessiva, não sendo suficiente a superação da média de mercado. 3. A capitalização de juros e a utilização da Tabela Price são lícitas quando expressamente pactuadas. 4. A cobrança de tarifas bancárias exige comprovação da efetiva prestação do serviço. 5. É abusiva a contratação de seguro prestamista imposta ao consumidor, caracterizando venda casada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022; STJ, Súmula 541; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320 (Tema 972); TJES, AI 5005391-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJES, AC 0017445-62.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000171-29.2024.8.08.0066

APELANTE/APELADO:
JOSIMAR MERLO

APELADA/APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSIMAR MERLO e por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA em razão da sentença que, nos autos da presente Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a devolução simples das rubricas "14. Despesas e Registros" e "15. Valor Seguro", autorizando a compensação com eventual saldo devido, bem como condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do Autor e 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico em favor da Requerida, rateadas as custas em 50% (cinquenta por cento) para cada, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Do Alegado Cerceamento de Defesa e Julgamento Antecipado da Lide

Inicialmente, cumpre examinar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova técnica contábil essencial ao deslinde da controvérsia.

Verifico que o magistrado originário, ao vislumbrar que o acervo documental coligido ao feito mostrava-se suficiente para salvaguardar o livre convencimento motivado, procedeu ao julgamento da causa na forma autorizada pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esse proceder alinha-se à sistemática processual vigente, porquanto o juiz é o destinatário direto da prova, competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando a matéria fática subjacente puder ser desvelada pelo exame do instrumento contratual e das planilhas de evolução do débito.

Nesse cenário, a jurisprudência desta Colenda 4ª Câmara Cível firmou entendimento pacífico de que a verificação de eventuais ilegalidades em contratos bancários prescinde de dilação pericial quando os parâmetros de incidência dos juros e dos sistemas de amortização constam do próprio título executivo extrajudicial. Ilustrativamente, transcreve-se o seguinte precedente precedente:

[...] 3. A não realização de prova pericial contábil para aferir se houve ou não cobrança de taxa de juros abusiva não configura cerceamento de defesa se existe possibilidade de verificação de sua ocorrência ou não a partir da análise de elementos que já integram o processo. As matérias apontadas, notadamente revisionais de cédula de crédito bancário que lastreia a execução de título executivo extrajudicial, são de direito ou mesmo de fato, mas cuja prova pericial contábil se faz prescindível na hipótese. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053911220248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Por conseguinte, revelando-se a matéria passível de cognição por meio do cotejo analítico do instrumento contratual, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Do mérito dos recursos

Considerando que o Recurso do Autor procura o reconhecimento da nulidade integral das cláusulas contratuais questionadas na petição inicial e o Recurso da Requerida procura restabelecer as cláusulas contratuais tidas por abusivas pela sentença, os recursos serão analisados em conjunto.

Cumpre ressaltar, que os contratos celebrados entre as partes devem ser respeitados, em virtude do princípio do
pacta sunt servanda
(acordos devem ser mantidos).

Contudo, havendo abusividade de cláusulas contratuais, o Poder Judiciário poderá declará-las nulas em seus efeitos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

In casu
, o contrato estipulou juros remuneratórios na ordem de 1,55% ao mês (ID 19000718), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pela autarquia federal para a modalidade de “Aquisição de veículos por pessoas físicas” no período correspondente (Agosto/2022) era de 2,04% ao mês. Constata-se que o encargo cobrado pela Requerida situa-se inclusive aquém da média praticada no mercado, o que afasta de modo qualquer alegação de desvantagem exagerada ou onerosidade excessiva.

No tocante à capitalização de juros e ao sistema de amortização pela Tabela Price, cabe reiterar que ambos os mecanismos são admitidos pela jurisprudência, desde que expressamente pactuados, como no presente caso.

A propósito, a Súmula 541 do STJ dispõe que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

É entendimento pacificado na jurisprudência pátria que a adoção da Tabela Price como mecanismo de amortização não configura, por si só, prática ilegal ou fonte autônoma de capitalização vedada de juros na normalidade contratual. Trata-se de mero sistema de cálculo que resulta em parcelas fixas e periódicas, cuja evolução atende à lógica financeira previamente aceita pelas partes no ato da contratação. Neste sentido:

[...] A utilização da Tabela Price não é ilegal, pois sua adoção como método de amortização é válida e não implica, por si só, em anatocismo. A capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, é permitida. [...] A utilização da Tabela Price como método de amortização é lícita. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00174456220208080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, 31/10/2024)

No que se refere à cobrança da tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP, pela sistemática do art. 1.036 do CPC, firmou o entendimento de que sua cobrança é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso.

Inexistindo prova da efetiva prestação do serviço, a alegação de regularidade da cobrança não merece prosperar. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e determinar a restituição de valores referentes à "Tarifa de Avaliação do Bem", "Serviço de Terceiro", "Taxa de Registro do Contrato" e à cobrança de multa cumulada com comissão de permanência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem"; (ii) estabelecer a legalidade da "Taxa de Registro do Contrato"; e (iii) verificar se a cobrança por "Serviços de Terceiro" é legítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" depende da efetiva prestação do serviço de avaliação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 958). No caso, não há provas nos autos de que a avaliação foi realizada, sendo mantida a decisão que reconheceu sua abusividade.
4. Quanto à "Taxa de Registro do Contrato", a sua validade também depende da comprovação de que o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado. Não havendo tal comprovação, mantém-se a abusividade da cobrança. 5. A cobrança pela "Tarifa de Serviços de Terceiro" exige a especificação dos serviços efetivamente prestados, o que não ocorreu no caso em questão, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. Assim, é confirmada a abusividade da tarifa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cobrança de "Tarifa de Avaliação do Bem", “Tarifa de Registro de Contrato” e “Tarifa de Serviços de Terceiros” quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0012895-05.2012.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TARIFA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TEMA 980, STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. SÚMULA 306, STJ. ARTIGO 85, §14º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1.
É válida, como regra, a tarifa de avaliação de bem e o pagamento de serviços de terceiros (Recurso Especial Repetitivo 1.578.553),
reputando-se, todavia, abusiva, no caso concreto, eis que ausente efetiva comprovação do serviço prestado
. 2. A compensação de honorários sucumbenciais, a teor da Súmula 306 do STJ, não é permitida a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por constituir direito do advogado e ter natureza alimentar, a teor da norma do artigo 85, §14º. 3. Recurso improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0037518-61.2012.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

Prosseguindo, o negócio jurídico firmado entre as partes prevê a cobrança de seguro prestamista acerca do qual se constata a existência de venda casada, já que não houve opção do consumidor sobre a instituição com a qual desejava contratar.

Nas hipóteses em que a contratação se dá por imposição da instituição financeira resta caracterizada a existência de venda casada sobre a qual o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.639.320 (Tema 972), sob o procedimento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2. Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação. 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0024659-13.2012.8.08.0048, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, 1ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DO ENCARGO ASSISTÊNCIA 24 HORAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Ação de revisão de contrato bancário ajuizada por consumidor com alegação de abusividades de encargos no negócio jurídico (financiamento de veículo). 2. Taxa contratada que supera em mais de duas vezes a média do mercado na mesma época da contratação, reputando-se como abusiva. Precedentes do e. TJES. 3.
O c. STJ, por meio de tese vinculante no Tema n° 972, fixou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Precedentes do e. TJES. 4. Ilegalidade, no caso concreto, do “seguro prestamista” e da “assistência 24 horas”. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0002135-55.2016.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/10/2023).

Assim, considerando que foi imposta ao consumidor a contratação de seguro prestamista, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade do mencionado encargo.

DO EXPOSTO
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e nego provimento a ambos os recursos.

Por força da sucumbência recursal e em estrita observância ao comando do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), mantidas as bases de cálculo fixadas na sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade em relação ao Autor em face da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.